Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 

I - INTRODUÇÃO 

1.	Em continuidade ao monitoramento do Plano de Trabalho elaborado pelos Poderes Executivo e Legislativo, homologado pelo Plenário do STF, com a finalidade de promover o aprimoramento da transparência e da rastreabilidade das emendas parlamentares (e-doc. 1.706, Id. fb8970df), passo à análise das Petições a seguir:

    • Petição nº. 14.397/2026 (e-doc. 3.406, Id. fe3e879c) - Advocacia-Geral da União; 

    • Petição nº. 17.162/2026 (e-doc. 3.437, Id. c92d45f4) - Advocacia-Geral da União;

    • Petição nº. 15.314/2026 (e-doc. 3.417, Id. 65f9e0f5) - Câmara dos Deputados e Senado Federal. 

II -	1º RELATÓRIO DO GRUPO DE TRABALHO INSTITUÍDO PARA COORDENAR A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E ADMINISTRATIVA DOS AGENTES E A RECOMPOSIÇÃO DO ERÁRIO À VISTA DOS RELATÓRIOS DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

2.	Em decisão de 11 de novembro de 2025, determinei que a Advocacia-Geral da União constituísse Grupo de Trabalho com a finalidade específica de coordenar as providências necessárias e cabíveis à responsabilização civil e administrativa dos agentes relacionados aos fatos consignados nos diversos Relatórios da Controladoria-Geral da União juntados aos autos, bem como à recomposição do Erário. Ademais, determinei à CGU que prestasse informações acerca da instauração de Processos Administrativos de Responsabilização (PAR), nos termos do art. 8º, § 2º, da Lei nº. 12.846/2013 (“Lei Anticorrupção”), em razão dos achados constantes nos citados Relatórios (e-doc. 2.927, Id. 9e4a1cf9). 
3.	Por intermédio da Petição nº. 14.397/2026, a AGU apresenta o  Relatório nº. 00004/2026/SGCT/AGU - doravante denominado 1º Relatório do Grupo de Trabalho (e-doc. 3.406, Id. fe3e879c) -, no qual informa a realização de reuniões de trabalho nos dias 06/01/2026 e 23/01/2026, destinadas à apresentação dos fluxogramas de atuação da Procuradoria-Geral da União, por meio da Procuradoria Nacional da União de Patrimônio Público, e da Controladoria-Geral da União, por meio da Secretaria de Integridade Privada, com vistas ao combate à corrupção e à recuperação de ativos (e-doc. 3.407, Id. 63f56a57). 
4.	Além disso, no Relatório constam informações acerca dos desdobramentos da Investigação Preliminar Sumária nº. 00190.111606/2025-46, inclusive no que se refere à instauração de Processos Administrativos de Responsabilização (PARs) pela CGU, apresentadas por meio da Nota Informativa nº. 158/2026/CGIPAV-ACESSO RESTRITO/DIREP/SIPRI (e-doc. 3.408, Id. 966da687). 

III - MANIFESTAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL SOBRE O OFÍCIO Nº. 647/2025, DO SENADOR STYVENSON VALENTIM

5.	Por meio do Ofício nº. 647/2025, o Exmo. Senador Styvenson Valentim solicitou providências no âmbito da presente ação quanto à observância das regras de colegialidade, transparência e rastreabilidade na deliberação e execução de emendas de bancada (RP 7) da Bancada do Rio Grande do Norte, tendo em vista os seguintes fatos:

“Nesse contexto, conforme já reportado em expediente encaminhado à Comissão Mista de Orçamento (CMO) – anexo Ofício nº 635/2025 – GSSTYVEN – por ocasião do RARDP do 5º bimestre de 2025, o contingenciamento enviado a SRI, por meio de mera planilha, não foi objeto de consenso na Bancada do RN, tendo sido informado que não se exigiu ata e que se considerou “planilha” de conveniência do(a) Coordenador(a), sem observância do quórum qualificado e sem anuência mínima de Senadores, em aparente desconformidade com o padrão decisório colegiado e com a solução normativa de aplicação proporcional/linear na ausência de manifestação formal adequada. 
A irregularidade procedimental acima descrita teria produzido efeitos concretos relevantes. Após a aplicação do contingenciamento, o Município de Natal/RN teria sido prejudicado, pois houve o cancelamento do empenho de proposta no valor de R$ 12.649.539,00. A condução dessa deliberação teria atendido a interesses de um grupo restrito, composto por Deputado e Coordenador da Bancada do RN Robinson Faria, Deputado Benes Leocádio, Deputada Nathália Bonavides, Deputado Mineiro, Deputado João Maia e Senadora Zenaide Maia.” (e-doc. 3.253, Id. 94d98bcc)

6.	Em resposta, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal apresentam o Ofício nº. 09/2026/GAB, consistente em manifestação do Coordenador da Bancada Federal do Rio Grande do Norte, o Exmo. Deputado Federal Robinson Faria: 

“Inicialmente, foi disponibilizada planilha contendo proposta de contingenciamento linear e proporcional, calculado sobre o saldo disponível de cada dotação orçamentária. Na mesma oportunidade, foi informado que, na ausência de manifestação formal do Coordenador da Bancada no prazo estabelecido, seria automaticamente aplicado o contingenciamento linear e proporcional proposto pela Secretaria de Orçamento Federal – SOF/MPO, nos termos do art. 38, § 11, da Portaria Conjunta MPO/MF/MGI/SRI-PR nº 2, de 23 de abril de 2025. 
Diante disso, a Bancada Federal do Rio Grande do Norte reuniu-se de forma remota, por meio de grupo institucional de comunicação (WhatsApp), para deliberar sobre a matéria, decidindo pela apresentação de planilha diversa daquela indicada pela SOF/MPO, com alteração específica nas emendas nº 71210006 e nº 71210011. 
Na planilha inicialmente apresentada pela SOF/MPO, com a aplicação do corte linear, o contingenciamento previsto seria de R$ 3.346.065,00 (três milhões, trezentos e quarenta e seis mil e sessenta e cinco reais) na emenda nº 71210006, e de R$ 5.165.376,00 (cinco milhões, cento e sessenta e cinco mil, trezentos e setenta e seis reais) na emenda nº 71210011. 
Após a deliberação da bancada, o contingenciamento passou a ser fixado no valor de R$ 8.511.441,00 (oito milhões, quinhentos e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais) exclusivamente na emenda nº 71210011, deixando-se de aplicar qualquer contingenciamento à emenda nº 71210006, conforme demonstrado na planilha anexa. 
A referida planilha foi encaminhada à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República – SRI/PR no dia 4 de dezembro de 2025, em estrita observância ao prazo estabelecido no Ofício Circular supracitado. Ressalta-se que a emenda nº 71210006 destinada à Atenção Primária à Saúde (PAP – Ação 2E89) permite alcançar um número maior de municípios uma vez que a atenção básica está presente em todos os entes federativos e não depende de estruturas complexas para a execução dos recursos. 
Assim, municípios de pequeno porte conseguem receber e aplicar os valores, possibilitando distribuição mais ampla dos recursos. Por sua vez, a emenda nº 71210011, destinada à Média e Alta Complexidade (MAC – Ação 2E90) exige que o município possua serviços especializados, habilitações específicas e capacidade instalada compatível, além de estar limitada ao teto financeiro do MAC. 
Na prática, isso faz com que apenas municípios maiores tenham condições de executar esses recursos, reduzindo o número de entes que podem ser atendidos em comparação com as emendas voltadas à Atenção Primária. 
Essa circunstância levou a bancada a deliberar pela concentração de maior contingenciamento na emenda nº 71210011, com o objetivo de viabilizar a ampliação do atendimento ao maior número possível de municípios do Estado do Rio Grande do Norte. 
Registre-se, ainda, que não havia exigência normativa para a elaboração de ata de bancada, por se tratar de procedimento administrativo regulado por ofício e portaria conjunta do Poder Executivo, e não de matéria submetida à deliberação da Comissão Mista de Orçamento, mas a procedimento administrativo regulado por ofício e portaria conjunta do Poder Executivo. 
Os referidos normativos previam que o encaminhamento da posição da bancada se daria mediante manifestação formal do Coordenador dentro do prazo estabelecido, sendo que a ausência de manifestação implicaria a aplicação automática do contingenciamento linear e proporcional, inexistindo, portanto, exigência de formalidade adicional para validação do ato.
 Embora juridicamente dispensável, o Coordenador da Bancada do Rio Grande do Norte, Deputado Federal Robinson Faria, optou por formalizar a deliberação por cautela administrativa e resguardo institucional, tendo sido observado o quórum mínimo de assinaturas previsto no art. 47, inciso I, da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, correspondente à anuência de 3/4 dos Deputados Federais e 2/3 dos Senadores da República, conforme documento anexo.” (e-doc. 3.419, Id. f5db678c)

IV - CRONOGRAMA DE AUDITORIA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS – DENASUS

7.	Em decisão de 30 de abril de 2025, determinei a realização de avaliação independente e objetiva por parte do Departamento Nacional de Auditoria do SUS – DENASUS sobre as contas específicas para recebimento de recursos de emendas parlamentares pendentes de regularização (e-doc. 2.262, Id. aa7788b1). Por meio da Petição nº. 102.783/2025, o DENASUS apresentou Plano de Auditoria, com a previsão de entrega de relatórios parcial e final (e-doc. 2.595, Id. b109a7fc). 
8.	Consoante consignado em Relatório Parcial de atividades, o DENASUS procedeu à análise de 497 contas, concluindo pela recomendação de realização de auditoria em 291 delas. Referidas auditorias, conforme cronograma inicialmente apresentado, seriam realizadas nos anos de 2026 e 2027 (e-docs. 3.204 e 3.205, Ids 838ce742 e 3fb06d7f). Considerando a excessiva extensão do período previsto para a conclusão das análises, determinei a apresentação de novo cronograma, com a finalização da auditoria até o término do atual mandato do Poder Executivo Federal.
9.	Em resposta, o DENASUS apresenta nova proposta de cronograma sobre o total de 268 contas, selecionadas considerando o critério de materialidade previsto no art. 6º, §1º, da IN/TCU nº. 98/2024, que estabelece o patamar de R$ 120.000,00 para a realização de tomada de contas especial (e-doc. 3.437, Id. 155a3788): 

V - CRONOGRAMA DE AUDITORIAS DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO PARA O ANO DE 2026 REFERENTES A EMENDAS PARLAMENTARES 

10.	Em 15 janeiro de 2026, determinei à Controladoria-Geral da União que apresentasse cronograma contendo datas específicas para a entrega de relatórios parciais e finais, até dezembro de 2026, referentes às auditoria previstas na Nota Técnica nº. 45/2026/SF. Em resposta, a CGU informa as seguintes datas, por meio da Nota Informativa nº. 160/2026/SFC: 

“a) para as transferências especiais, com a seleção de até 20 municípios nas 5 regiões do país, previsão de envio de relatório parcial até 30.06.2026 (15 entes) e final até 30.12.2026 (outros 5 entes); 
b) para as emendas destinadas à área de saúde, previsão de envio do relatório no dia 30.10.2026;
c) no que se refere às ações no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) relacionadas à Execução de emendas parlamentares incorporadas à Ação Orçamentária “00SX – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado”, previsão de envio do relatório em 05.06.2026; 
d) para as emendas destinadas a processos de aquisição de equipamentos, previsão de envio do relatório parcial em 24.07.2026 e final, em 11.12.2026; 
e) para as emendas destinadas a ONGs e demais entidades do terceiro setor, previsão de envio de relatório parcial (5 entidades) até 30.06.2026 e, final até 30.12.2026 (outras 5 entidades).” (e-doc. 3.406, Id. fe3e879c) 

VI - DISPOSITIVO 

11.	Ante o exposto: 

I - Intime-se a Advocacia-Geral da União para que, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, apresente o 2º Relatório do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Normativa SGCT/PGU/CGU nº. 1, de 1º de dezembro de 2025, contendo informações atualizadas acerca das atividades desenvolvidas com vistas à responsabilização civil e administrativa dos agentes vinculados aos indícios de irregularidades identificados nos Relatórios da CGU, bem como sobre as medidas adotadas para a recuperação dos recursos públicos envolvidos. O referido Relatório deverá contemplar, inclusive, informações detalhadas sobre os desdobramentos da Investigação Preliminar Sumária nº. 00190.111606/2025-46, em trâmite no âmbito da CGU; 

II - Homologo o cronograma de auditoria apresentado pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS – DENASUS no e-doc. 3.437, Id. 155a3788, registrando o prazo de entrega de Relatório Parcial em 01/07/2026 e de Relatório Final em 31/12/2026; 

III - Homologo o cronograma de auditorias apresentado pela Controladoria-Geral da União por meio da Nota Informativa nº. 160/2026/SFC, constante no e-doc. 3.406, Id. fe3e879c; 

IV - Dê-se ciência, por Ofício, ao Exmo. Senador Styvenson Valentim, dos itens 5 e 6 desta decisão, oriundos de manifestação do Congresso Nacional. Tais itens descrevem um processo de escolha política na Bancada do Rio Grande do Norte, não havendo, até o momento, indícios de crimes ou irregularidades, que podem ser apresentados posteriormente.

Determino a retirada do segredo de justiça dos e-docs. 3.406 (Id. fe3e879c), 3.407 (Id. 63f56a57), 3.409 (Id. da7a702b), 3.436 (Id. da7a702b), 3.437 - fls. 01 a 33 e 51 a 69 (Id. 155a3788), mantendo-se o segredo de justiça quanto aos e-docs. 3.408 (Id. 966da687), com fulcro no art. 23, VIII, da Lei nº. 12.527/2011 c/c § 1º do art. 3º do Decreto nº. 11.129/2022, e 3.437 - fls. 34 a 50 (Id. 155a3788), referentes ao APÊNDICE 1 – Auditorias Previstas para o PAA de 2026, com fulcro no art. 189, I, do Código de Processo Civil.

À SEJ para providências. 

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente